Tribunal: STF
Processo: RHC 55979
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
FURTO  DE  PINHEIROS,  ATRAVÉS  DE  SEU  CORTE  DO   SOLO
E TRANSPORTE. OS ACESSORIOS DO IMÓVEL, UMA VEZ  MOBILIZADOS,
CONSTITUEM OBJETO DO CRIME DE FURTO. IMPORTA A IMPUTAÇÃO QUE SE  TRATE
DE  COISA MOVEL ALHEIA RELATIVAMENTE AO  ACUSADO.  ASSIM  DESCRITO,  O
FATO  NA DENUNCIA, SOMENTE PROVA DOCUMENTAL INEQUIVOCA  EM  SENTIDO
CONTRARIO, AUTORIZA A CONCESSÃO DE  "HABEAS CORPUS",  FUNDADO EM FALTA
DE  JUSTA CAUSA.